Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-60.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Consumidor e bancário. Recurso inominado. Nulidade contratual cumulada com devolução de quantia, repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato nulo. Cobrança indevida. Devolução devida. Ausência de engano justificável. Restituição em dobro devida. Danos morais indenizáveis não configurados. Litigância de má-fé não configurada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de nulidade contratual cumulada com inexistência de débito, restituição de quantia em dobro e indenização por danos morais em que o autor afirma não ter celebrado o contrato objeto dos autos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Recurso Inominado interposto pela parte requerida.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar a competência do juizado especial cível para o julgamento da ação; ii) analisar se é legítima a contratação objeto dos autos; iii) em caso negativo, se tem lugar a devolução de quantia em dobro; iv) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. A recorrente arguiu preliminar de incompetência do juízo, ao argumento de que a matéria se revela complexa e necessita de perícia técnica. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
6. O recorrido alega ser válido o contrato questionado diante da existência de cédula de crédito bancário e comprovantes de transferência em nome do autor. Não obstante, as provas existentes nos autos não conferem verossimilhança às alegações da recorrente. É de se notar que o contrato em questão (ID 80807372) aponta os dados da conta bancária e data para liberação do crédito, porém os comprovantes de transferências acostados pela requerida nos ID 80807374 a ID 80807376 não foram realizados nem na data especificada no contrato e nem na conta indicada naquele instrumento (BRB – Banco de Brasília S.A., agência 12, conta corrente 124008926, na data de 07.02.2024).
7. Como bem consignado na r. sentença: “(...) não se verifica, nos extratos, movimentação de entrada compatível com o valor do empréstimo na data em que o contrato indica que o depósito teria sido realizado. Os comprovantes de transferência apresentados pela ré (IDs 255322824, 255322825) referem-se a outros contratos, não ao do objeto desta demanda. Ademais, a ausência de resposta administrativa satisfatória e a apresentação de contratos distintos em processos diferentes reforçam a inconsistência da tese perfilhada pela ré”.
8. As provas acostadas aos autos conferem verossimilhança às alegações contidas na petição inicial, no sentido de que não há elementos que confirmem a contratação e o depósito efetivo dos valores em benefício do autor.
9. Do exposto, é caso de decretação da nulidade do contrato, com a restituição dos valores descontados na folha de pagamento do autor (ID 80807360).
10. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito em dobro pressupõe a existência de cobrança indevida, pagamento por parte do consumidor e ausência de engano justificável. Esta última condição deve ser compreendida como o relaxamento dos deveres de cautela do fornecedor, que, sem a devida diligência, acaba por impor cobrança indevida ao consumidor. A ausência de engano justificável, portanto, não se confunde com a presença de má-fé: trata-se de conduta negligente ou descuidada no trato com o consumidor, ainda que não deliberada, suficiente para justificar a devolução em dobro. O desconto indevido de valores caracteriza evidente falha na prestação do serviço, violando o princípio da boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor na administração do contrato. Assim, aplicável ao caso em tela, a devolução na forma dobrada.
11. No entanto, a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, o recorrido não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento, razão pela qual não se há de falar em reparação por danos morais.
12. Os fatos narrados não extrapolam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, não sendo capazes de gerar ofensa a direitos da personalidade. Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de uma violação grave, que cause sofrimento ou humilhação intensa, o que não se verifica na situação ora analisada.
13. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame.
IV. Dispositivo
14. recurso parcialmente provido
Tão somente para afastar a condenação ao pagamento por danos morais. Mantidos os demais termos da r. sentença.
15. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.